Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010797-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010797-61.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: NADJA MARIA DA SILVA RAMOS.

Recorrido:
BANCO C6 S.A
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito relativo à anuidade de cartão de crédito, afastando a condenação por danos morais, em demanda proposta por consumidora que alegou ter solicitado exclusivamente cartão de débito, mas passou a sofrer cobrança mensal de anuidade de cartão de crédito não solicitado, sem solução administrativa pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o envio de cartão de crédito não solicitado, acompanhado de cobrança de anuidade indevida e ausência de cancelamento após reclamação administrativa, configura prática abusiva apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova que a consumidora solicitou ou aderiu ao cartão de crédito, nem demonstra o desbloqueio do cartão, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula 532 do STJ.

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A cobrança indevida de anuidade, aliada à inércia na solução administrativa do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor configura prática abusiva e ato ilícito indenizável.

2.

A cobrança de anuidade de cartão de crédito não solicitado, sem comprovação de adesão ou desbloqueio, caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de cobrança indevida não solucionada na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Resolução CMN no 3.919/2010; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 532; TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1001561-11.2024.8.11.0037, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 18.10.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito referente à anuidade do cartão de crédito.

A recorrente postula a parcial reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que abriu conta bancária junto ao reclamado, tendo solicitado exclusivamente um cartão na função débito. No entanto, meses após o início da relação jurídica, foi indevidamente cobrada por anuidade de um cartão de crédito que nunca solicitou no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais) mensais.

Informa que fez reclamação administrativa requerendo o cancelamento do débito, mas ela não foi atendida.

Em defesa, o recorrido defende a inexistência do dever de indenizar, pois a cobrança de anuidade está prevista na Resolução CMN n° 3.919/2010, bem como no contrato de Cartão de Crédito a que o cliente aderiu no ato da contratação do cartão.

O recorrido não comprovou que a disponibilização de cartão de crédito foi feita a pedido da recorrente, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ademais, o recorrido não demonstrou o desbloqueio do cartão de crédito para início da cobrança de anuidade.

Assim, o juízo
a quo
agiu corretamente ao determinar a inexistência do débito impugnado nos autos.

Em relação ao pedido de danos morais, cabe mencionar, que a Súmula 532 do STJ, estabelece
que “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

Nesse sentido é entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O envio de cartão de crédito sem prévia solicitação configura prática abusiva, conforme disposto na Súmula 532 do STJ, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a solicitação do serviço pelo consumidor, o que não foi feito nos autos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001561-11.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrido disponibilizou cartão de crédito sem autorização, efetuou cobrança de anuidade no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais) e não efetuou o cancelamento da cobrança após reclamação administrativa.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, está efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24, mantido os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026